Tribunal: TJES
Processo: 5015666-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015666-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: PEDRA BONITA DECORACOES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE LINHA E ENTREGA DE APARELHOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, “
a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos
”. (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.);

2. Ainda que a agravada seja pessoa jurídica, os serviços de telefonia contratados não estão destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial de forma direta, mas o uso no âmbito de sua administração, tendo como ponto de questionamento a falha no serviço de transferência de titularidades e entrega de aparelhos, que não teriam sido realizados.;

3. Tais procedimentos, notadamente, estão sob controle direto da empresa de telefonia, sendo possível depreender pela hipossuficiência técnica e até incapacidade da agravada em constituir as provas necessários dos atos, o que autoriza a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 501566-20.2024.8.08.0000

Agravante: Telefônica Brasil S.A - VIVO

Agravada: Pedra Bonita Decorações e Materiais de Construção Ltda. EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Campinas/SP, que, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer e devolução de valores pagos, ajuizada por Pedra Bonita Decorações e Materiais de Construção Ltda - EPP, reconheceu a relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que a agravada é pessoa jurídica e firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com o intuito de fomentar a atividade empresarial, o que descaracteriza a relação de consumo e afasta a pretensão de inversão do ônus da prova.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 10218388).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (10464568)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão reconheceu a relação de consumo firmada entre ela e a agravada Pedra Bonita Decorações e Materiais de Construção Ltda. – EP, determinando a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Para tanto, sustenta que a agravada é pessoa jurídica e firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com o intuito de fomentar a atividade empresarial, o que descaracteriza a relação de consumo e afasta a pretensão de inversão do ônus da prova.

Conforme jurisprudência do STJ, “
a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos
”. (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Conforme consignado na decisão inicial, ainda que a agravada seja pessoa jurídica, os serviços de telefonia contratados não estão destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial de forma direta, mas o uso no âmbito de sua administração, tendo como ponto de questionamento a falha no serviço de transferência de titularidades e entrega de aparelhos, que não teriam sido realizados.

Tais procedimentos, notadamente, estão sob controle direto da empresa de telefonia, sendo possível depreender pela hipossuficiência técnica e até incapacidade da agravada em constituir as provas necessários dos atos.

A hipossuficiência aqui deve ser compreendida em sentido amplo, englobando a desvantagem técnica ou informacional em face do fornecedor, o que é visível no caso considerando a complexidade técnica envolvida nas questões atinentes à prestação de serviços de telefonia e à eventual falha na sua execução.

Com isso, a inversão do ônus da prova é medida que visa reequilibrar a relação processual e pode ser concedida pelo magistrado em razão do caso concreto, na forma autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC.

É a jurisprudência

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o STJ entende pela mitigação da teoria finalista, sendo possível aplicar o CDC mesmo quando a pessoa jurídica não for efetivamente a destinatária final do produto ou serviço, mas restar comprovada sua vulnerabilidade. Sendo a agravante empresa do ramo de engenharia e consultoria e utilizar os serviços de telefonia da agravada para exercer sua atividade empresarial, sendo destinatária final do produto é evidente a sua hipossuficiência técnica, com base na teoria finalista mitigada. 2. É cediço que a inversão do ônus da prova requerida pela demandante não se impõe automaticamente, ficando a critério do julgador, conforme apreciação, no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. 3. Desse modo, nas relações consumeristas, somente será possível a inversão do ônus da prova, caso seja demonstrada a existência de um dos 02 (dois) requisitos alternativos previstos no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (i) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras de experiência; ou (ii) se o consumidor for hipossuficiente sob o ponto de vista técnico, isto é, tiver dificuldade de acesso às informações ou não dispor dos meios necessários à produção da prova, o que também legitimaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. A hipossuficiência está ligada ao direito processual, à posição desfavorável do consumidor dentro da relação processual advinda de uma ação consumerista (dificuldade de produzir provas, etc.), situação em que se autoriza a inversão do ônus de provar para reequilibrar a relação. 5. Oportuno destacar que as cópias dos contratos, contas e e-mails de conversas com a agravada acostados pela parte recorrente junto a inicial indicam a relação havida entre as partes, dando indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, os quais caracterizam a necessária verossimilhança a justificar, em conjunto com a mencionada hipossuficiência, a inversão do ônus probatório. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010623-73.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.